Tribunal: TJDFT
Processo: 0005913-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO DE CONSTRUIR. EDIFICAÇÃO (PAREDE RESIDENCIAL). CONSTRUÇÕES CONTÍGUAS. AVANÇO EM LOTE ALHEIO. DEMOLIÇÃO. METRAGEM DOS IMÓVEIS. PROVA DEFICIENTE. PERÍCIA INCONCLUSIVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos – os quais visavam a demolição de obra supostamente excedente ao terreno do réu e a condenação deste ao pagamento de danos morais e materiais.

2. Pode o proprietário levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos (artigo 1.299, CC).

3. Dentre os limites para construir impostos pela legislação, está o de que não pode o confrontante invadir o terreno vizinho ao edificar, sob pena de ser compelido ao pagamento de indenização (como forma de manutenção da propriedade) ou ao desfazimento da construção (art. 1.258 e 1.259, CC).

4. Para que o proprietário possa excluir o vizinho de seu terreno, imperioso apurar as exatas dimensões e estremas da propriedade. Pairando dúvidas sobre o indevido avanço, em razão da incerteza constatada por perícia, carece de comprovação o fato constitutivo do direito do autor, imprescindível à procedência do pedido.

5. O fundamento da responsabilidade, no direito de vizinhança, não se baseia na culpa, assentando-se efetivamente na responsabilidade objetiva. Assim, se o ato praticado no imóvel vizinho repercute de modo prejudicial e danoso ao outro, impõe-se o dever de remover o mal causado ou de indenizar o dano experimentado – seja ele material ou moral.

6. À míngua de provas do avanço indevido em divisória de terreno, do uso irregular da propriedade, do abuso do direito de vizinhança, bem como de ofensa aos direitos da personalidade dos requerentes, não merece reparos a sentença de improcedência aos pedidos de indenização por supostos danos materiais e morais.

7. Recurso conhecido e desprovido.